Tribunal: TJDFT
Processo: 0746521-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONSTRIÇÃO DE VALORES. SUPERVENIÊNCIA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DAS RÉS. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO JUÍZO UNIVERSAL. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelas Rés contra decisão que manteve a constrição de valores deferida em tutela de urgência, a despeito de noticiado o processamento de recuperação judicial das devedoras.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal versa sobre a necessidade de liberação de valores bloqueados pelo SISBAJUD, em razão de decisão proferida em autos de recuperação judicial.
III. Razões de decidir.
3. Após a decisão do Juízo a quo em que foi deferida a constrição de valores das Rés pelo SISBAJUD, elas noticiaram o recebimento do pedido de recuperação judicial e juntaram decisões do Juízo Universal no sentido de liberação dos valores bloqueados em outros processos.
4. O art. 6o, III, da Lei 11.101/2005, estabelece a proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência.
5. Diante da competência exclusiva, cabe ao Juízo da Recuperação Judicial decidir sobre a subsistência das constrições sobre ativos financeiros.
IV. Dispositivo e tese.
6. Recurso conhecido e provido para determinar a liberação do valor bloqueado nos autos de origem.
Tese de julgamento: “Em razão da competência exclusiva do Juízo da recuperação judicial, devem ser liberados os valores bloqueados por meio do SISBAJUD, diante da apresentação da decisão do Juízo universal nesse sentido”.
__________
Dispositivos relevantes citados: art. 6o, III, da Lei 11.101/2005.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1956918, 0727845-57.2024.8.07.0000, Rel. RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, j. 11/12/2024, p. 29/01/2025.